Tribunal: TJPA
Processo: 0006888-27.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006888-27.2019.8.14.0010

APELANTE: LEANDRO THARLISON DE SOUZA PINHEIRO, GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME.

2. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.

3. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS.

4. O FATO DE O RECONHECIMENTO DE PESSOA NÃO TER SIDO REALIZADO EXATAMENTE COMO DEFINE O ARTIGO 226 DO CPP NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, NA NULIDADE DO ATO PROCESSUAL, PRINCIPALMENTE QUANDO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME ESTÃO CABALMENTE PROVADAS PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.

5. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
: NÃO ACOLHIDO.

1. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O EFETIVO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO, MESMO AUSENTE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO BALÍSTICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA. PRECEDENTES.

2. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, FIXANDO A PENA BASILAR EM PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO AO CRIME EM TELA, AFERINDO NEGATIVAMENTE O VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, DEVIDAMENTE ATENTO AO PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA PENA IMPOSTA AOS ORA APELANTES. (SÚMULA Nº 23 DESTE EG. TJ/PA).

2. PENA MANTIDA INALTERADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
LEANDRO THARLISON DE SOUZA PINHEIRO
e
GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, e
5 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, respectivamente, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 5331343, que no dia 21 de julho de 2019, por volta das 02h00min, em frente à casa da vítima Helem Patrícia Ferreira Rodrigues, localizada na Rua Magalhães Barata, nº 721, Bairro Castanheira, no município de Breves/PA, os ora apelantes, em concurso de pessoas, munidos de arma de fogo e mediante violência e grave ameaça, teriam subtraído 01 (hum) aparelho celular da marca Iphone, modelo 8, uma pulseira, 03 (três) anéis e 01 (hum) cordão de ouro, além de 02 (dois) relógios de cor dourada, marca Ollora e Condor, das vítimas Helem Patrícia Ferreira Rodrigues e Cryslanne Almeida Felix.

Consoante restou apurado, na data, local e horário supramencionados, os ora apelantes teriam abordado as vítimas e, sob grave ameaça, ordenaram que estas lhes entregassem os objetos, utilizando para isso uma arma de fogo. Logo após os agentes terem saído em fuga, as vítimas acionaram a Polícia Militar e informaram o ocorrido.

Ato contínuo, em rondas pelas vias públicas, os agentes policiais localizaram o apelante Gustavo, e realizada a busca pessoal, encontraram um relógio cor dourada da marca Ollora, pertencente a uma das vítimas. Ainda, teria sido encontrado com Gustavo uma porção de 15 (quinze) gramas da substância ilícita popularmente conhecida como “óxi”.

Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o apelante Gustavo declinou ter participado da empreitada delitiva, tendo sido esta realizada unicamente pelo nacional conhecido como “Léo Beiçudo”, sendo este, por sua vez, o segundo apelante, Leandro Tharlisson. Desta forma, munidos de tais informações, a guarnição depreendeu em diligências, vindo a detê-lo em 22 de julho de 2019, ainda no estado de flagrante delito.

Diante dos fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do apelante Leandro Tharlisson de Souza Pinheiro, vulgo “Léo Beiçudo”, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e, o apelante Gustavo de Souza Pereira, vulgo “Manga”, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia foi recebida em
04 de setembro de 2019
, ID 5331345.

Resposta à Acusação, ID 5331346.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 5331348.

Alegações Finais Orais do Ministério Público, ID 5331348.

Alegações Finais Orais da Defesa, ID 5331348.

Sentença condenatória prolatada em
28 de novembro de 2019
, ID 5331349.

Recurso de apelação interposto em 08 de janeiro de 2020, ID 5331350.

Em suas
razões recursais
, ID 5331353, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, requerendo a invalidação do reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva. Concomitantemente, solicitou a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido periciada ou sequer apreendida. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena imposta aos ora apelantes.

Em sede de
contrarrazões
, ID 5331354, a representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 7769670, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida incólume a sentença condenatória ora hostilizada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
LEANDRO THARLISON DE SOUZA PINHEIRO
e
GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, e
5 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, respectivamente, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 5331353, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, requerendo a invalidação do reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva. Concomitantemente, solicitou a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido periciada ou sequer apreendida. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena imposta aos ora apelantes.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, argumentando a ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação imposta, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
, requerendo a invalidação do reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva.

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e
materialidade do delito
em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora depurado,
in verbis
:

“(...). Quanto ao mérito,
a materialidade do crime de roubo está plenamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão e declarações prestadas em sede policial e em juízo
.
A autoria do referido crime também é inconteste, não só pelas declarações das vítimas durante a instrução processual, mas também pelas provas testemunhais
. A vítima
HELEN PATRÍCIA FERREIRA RODRIGUES
descreveu, detalhadamente, a prática delitiva afirmando que foi por volta das 1:00hr da manhã; chegou em casa de moto com sua amiga quando duas pessoas abordaram-nas apontando arma de fogo e começaram a retirar seus pertences, levando celular e anéis; depois saíram correndo e o pessoal que estava na rua viu eles correndo e os reconheceram como sendo o “Manga” e o “Léo Beiçudo”; recuperou o celular e o relógio; ameaçaram com armas de fogo; reconheceu os dois acusados; as pessoas que estavam próximo conheciam os acusados; os dois estavam armados; Da mesma forma, a
vítima Cryslanne Almeida Felix
, confirmou a versão da sua amiga Helen, afirmando que chegaram na residência da Helen de moto e foram abordadas por duas pessoas, as quais estavam armadas; levaram seus pertences e foram muito agressivos; os assaltantes correram, mas as pessoas próximas viram e os reconheceram, apontando seus nomes; não tem dúvidas que são os acusados os autores do crime. Desse modo,
a autoria do delito de roubo qualificado imputado aos acusados está ampla e suficientemente comprovada, com a conduta típica revelada com clareza, não restando dúvida alguma acerca do fato de terem assaltado as vítimas, o que se depreende dos depoimentos prestados
. (...). Estando configurado o roubo próprio, consumado pela inversão da posse, com ameaça e violência cometida com arma de fogo e concurso de agentes, a condenação se impõe. (...).”.
(ID 5331349).
Grifei

Desta forma, verifica-se que a prisão dos apelante, estando um deles ainda na posse da
res furtiva
, acompanhada do depoimento das vítimas, corroboradas pelo relato dos policiais que efetuaram a prisão, constituem elementos de prova robustos a arrimar a condenação, vez que
não há no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTES CONTUMAZES EM CRIMES DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1 -
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA – APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

(...).
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobre tudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB
. (...).
(TJ/PA – APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Ademais, no que concerne a alegação de
violação

ao que preceitua o artigo 226 do Código de Processo Penal
, melhor sorte
não assiste
ao ora apelante, uma vez que
resta consolidado o posicionamento em nossa
jurisprudência pátria
que o disposto no artigo supracitado – reconhecimento do acusado – é mera recomendação de procedimento, ou seja, deverá ser cumprido
quando possível
, não merecendo, por conseguinte, acolhimento a tese defensiva. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. ART. 226 CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.

(...). 1. Existentes provas de autoria e materialidade dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição.
Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as determinações do art. 226 do CPP são indicações que não possuem caráter obrigatório
. (...).
(TJ/ES – APL 00335387220178080035, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Data de Julgamento: 05/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ART. 157, §2º, INCISO II. ROUBO MAJORADO. ART. 226, CPP. RECONHECIMENTO.

Não há nulidade a ser reconhecida, embora inicialmente tenha ocorrido apenas o reconhecimento fotográfico. A regra do art. 226, CPP, constitui-se em mera recomendação, e a sua não observância pode ser suprida por outros meios
. (...).
(TJ/RS – ACR: 70075860775 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 13/09/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ART. 226, CPP. FORMALIDADES NÃO OBRIGATÓRIAS.

(...). 3.
A ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção e quando o reconhecimento feito na fase extrajudicial é confirmado em juízo
. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DF – APL: 20150710113270 DF, Relator: Carlos Pires Soares Neto, Data de Julgamento: 27/07/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 31/08/2017, Pág.: 204/215).
Grifei

Não é outro o entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUPERADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA, RECONHECIMENTO PESSOAL, PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAL MILITAR E CONFISSÃO DO RECORRENTE NA FASE INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA.

(...).

É
de se ressaltar, ainda, que não há nulidade no auto de reconhecimento realizado pela vítima (fl. 76) como meio de prova, ao fundamento de que fora realizado sem observância das formalidades do art. 226, do CPP, já que as disposições contidas nesse dispositivo legal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual de forma diversa da prevista em lei
. (...).
(TJ/PA – APL: 0015569-95.2010.8.14.0401, Relator (a): Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).
Grifei

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DOS RECORRENTES: PRELIMINAR REJEITADA.

(...).
Ademais, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226 do CPP para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório
, como no presente caso, em que a sentença vergastada fora fundamentada em outros elementos probatórios, tais como depoimentos testemunhais e declarações da vítima, prestadas em Juízo, bem como o Auto de Apresentação e Apreensão.

(...).
(TJ/PA – APL: 0005988-74.2015.8.14.0401, Relator: Des. Mairton Marques Carneiro, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24).
Grifei

Por conseguinte, entendo ser assente na doutrina e jurisprudência que as formalidades previstas no
artigo 226 do Código de Processo Penal
para o ato de reconhecimento, ao contrário de imposições, configuram recomendações que devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Ademais, trata-se de documento informativo, que não tem o condão de nulificar o processo judicial, não sendo outra a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
ao definir que a
“suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade do ato de reconhecimento do paciente em sede policial, caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao acusado”

(HC nº 232.674/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, DJe 10/04/2013)
.

Por tais assertivas, resta
incabível a tese de absolvição suscitada pela defesa
, quanto à suposta alegação de violação ao
artigo 226 do Código de Processo Penal
, consoante fundamentação delineada alhures.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
:

Adianto, desde logo, que a insatisfação defensiva
não merece amparo
, conforme razões expostas abaixo.

A majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
,
concernente ao
emprego de arma de fogo
, restou cristalinamente revelada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

As vítimas
Helen Patrícia Ferreira Rodrigues
e
Cryslanne Almeida Felix
foram enfáticas ao afirmar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que “
chegou em casa de moto com sua amiga quando duas pessoas abordaram-nas apontando arma de fogo e começaram a retirar seus pertences
”, e “
que foram abordadas por suas pessoas, as quais estavam armadas
”. (ID 5331349).

Portanto, tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante,
a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo
,
eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva
.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).

Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS – ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

(...). III –
A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes
. (...).
(STF – HC: 111959 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/08/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...). 3)
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Precedentes
. (...).
(TJ/DF – 20140710272854 DF 0026623-26.2014.8.07.0007, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 08/09/2017. Pág. 108/113).
Grifei

É pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14 – TJ/PA
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do Supremo Tribunal Federal
, revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva. Eis o teor do informativo mencionado:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC nº 96.099, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Imperioso, nesse momento, transcrever o dispositivo da sentença ora recorrida, porquanto bem analisa a questão:

“(...). O uso de arma pelos agentes reduziu a capacidade de reação das vítimas, gerando fundado temor de mal grave, de modo a anular a capacidade de resistir, caracterizando a grave ameaça, pressuposto do delito de roubo e do aumento da reprimenda. No caso, as vítimas foram taxativas quando asseveraram que estavam portando arma de fogo. Para o reconhecimento da majorante no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. A causa de aumento por de ser demonstrada por outros elementos de convicção extraídos dos autos, como a palavra da vítima. (...).”
. (ID 5331349).
Grifei

Com efeito, verifico que restou configurado nos autos o efetivo
emprego de arma de fogo
e o
concurso de pessoas
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso I, do 2º-A, do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
.

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda, tendo em vista a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
com fundamentação inidônea.

Em que pese as argumentação defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
verbis
:

“(...). Passo a dosimetria das penas. 1 – GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA, vulgo “MANGA”. Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ. Conduta Social: Poucos elementos foram coleados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valora-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valora-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: a prática do crime durante a madrugada, com pouca movimentação na rua, facilitando a execução do delito. Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Tendo em vista a incidência da menoridade relativa, art. 65, I, do CP, atenuo a pena em 6 (seis) meses. Não há circunstância agravante. Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 2/5, pelo emprego de arma e concurso de pessoas, por ser mais benéfico ao réu, considerando que o ato foi praticado após a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018, que prevê o aumento da pena em 1/3 até metade pelo concurso de agentes e em 2/3 pelo uso de arma de fogo, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, com emprego ostensivo de arma de fogo pelos dois acusados, com objetivo a facilitar a execução. Não há causa de diminuição. Razão pela qual torno a reprimenda DEFINITIVA em 05 (CINCO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso. (...). LEANDRO THARLISON DE SOUZA PINHEIRO, vulgo “LÉO BEIÇUDO”. Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ. Conduta Social: Poucos elementos foram coleados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valora-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valora-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: a prática do crime durante a madrugada, com pouca movimentação na rua, facilitando a execução do delito. Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Não há atenuante. Não há circunstância agravante. Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 2/5, pelo emprego de arma e concurso de pessoas, por ser mais benéfico ao réu, considerando que o ato foi praticado após a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018, que prevê o aumento da pena em 1/3 até metade pelo concurso de agentes e em 2/3 pelo uso de arma de fogo, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, com emprego ostensivo de arma de fogo pelos dois acusados, com objetivo a facilitar a execução. Não há causa de diminuição. Razão pela qual torno a reprimenda DEFINITIVA em 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso. (...).”.
(ID 7533279).

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo monocrático fixou a
pena-base
no
patamar mínimo

legal
de
4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze)

dias-multa
, ao valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, de maneira individualizada, para cada um dos apelantes.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, fora reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, unicamente em relação ao apelante,
Gustavo de Souza Pereira
, sendo reduzida a pena na fração de
06 (seis) meses
, perfazendo a reprimenda no
patamar intermediário
de
04 (quatro) anos de reclusão
. Ausentes circunstâncias agravantes. Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes em relação ao apelante
Leandro Tharlison de Souza Pinheiro
, razão pela qual a pena intermediária restou-lhe inalterada.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o magistrado
a quo
considerou a
causa de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo
, exasperando a reprimenda em 2/5 (dois quintos), de maneira fundamentada, para cada um dos apelantes.

Assim, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
5 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, em relação ao apelante
Gustavo de Souza Pereira
, e no
patamar concreto
de
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, em relação ao apelante
Leandro Tharlison de Souza Pinheiro
.

Fora estabelecido o
regime inicial semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, para ambos os apelantes.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
”.
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). 6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...).
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: “
é

defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. (...).
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável apenas do vetor
circunstâncias do crime
, estabelecendo a pena-base no patamar bem próximo do mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais),
razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos
.

Nesta linha de raciocínio, a
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
, preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Desta feita, observando que a pena aplicada em definitivo pelo magistrado
a quo
guarda estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando devidamente localizada entre os parâmetros mínimo e máximo culminados ao crime em tela, abalizada nas peculiaridades e particularidades do caso concreto, não vislumbro justificativa razoável que motive a sua alteração.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação explanada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/03/2022